Tribunal: TJMT
Processo: 1014558-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014558-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOSICLEIA ALVES DA COSTA - CPF: 025.647.681-05 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 078.356.631-04 (AGRAVADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), PEDRO SILVA RAMOS - CPF: 048.628.331-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – PROVA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL – POSSE INJUSTA DA RÉ – EXECÍCIO POSSESSÓRIO CONTRÁRIO AO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E SEM CAUSA JURÍDICA ADEQUADA QUE A LEGITIME – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento do pedido de antecipação da tutela (tutela provisória de urgência) em sede de ação petitória reclama a demonstração sumária do (I) domínio da parte autora, (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu, ao lado da presença de perigo de dano atual e concreto. 2. O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSICLEIA ALVES DA COSTA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Imissão na Posse
” (Proc. no 1003476-42.2020.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUZA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a imediata imissão da autora na posse do imóvel objeto da lide (casa localizada na av. Rui Barbosa, no 2.171, Bairro Jardim Oliveira, Rondonópolis/MT) (cf. Id. no 60067828

dos autos de origem).

A agravante afirma o não preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação da tutela pleiteada pela agravada, primeiro porque ela não trouxe aos autos prova segura e inequívoca de que é a atual titular do imóvel, uma vez que não juntou cópia recente e atualizada da matrícula do bem, sendo que o simples fato de “
não ter obtido êxito na ação de usucapião
(proposta pela agravante contra a agravada em relação ao mesmo imóvel)
,

por si só, não pode comprovar que a senhora Maria de Lourdes é a atual proprietária do bem, já que como se observa nos autos em anexo,
(...)
,
(afinal)
, o que garante que nesse período de dois anos, desde o trânsito em julgado da ação de usucapião, o imóvel não fora transferido a outra pessoa?
”; em segundo lugar, porque, “
além da evidente falta de prova da propriedade, há também falta de urgência no pedido liminar
(...)
, já que a
(sentença que julgou o mérito)
da ação de Usucapião
(...)
transitou em julgado ainda no dia 23/01/2019, e a ação de retomada da posse só foi impetrada mais de um ano após, em 02/03/2020
”; somado a isso, ainda há o
periculum in mora inverso
, o risco de irreversibilidade dos danos provocados pela medida, haja vista que “
está em posse do imóvel há mais de 10 anos, e isso se levarmos em a conta apenas o período decorrido entre a ação de usucapião e a presente ação reivindicatória de posse, tendo transformado o imóvel discutido nos autos no lar e residência de sua família
, (...),
motivo pelo qual não tem lugar para se mudar com sua família
”, além disso, “
se ao final da demanda o juízo reconhecer que a agravada não tem direito a posse,
(...)
já teria sofrido graves danos morais e financeiros, pois teria que literalmente mudar com toda sua família para a rua, além do que a agravada poderia alienar o imóvel, sendo assim impossível da situação fática voltar ao seu estado inicial
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido liminar de imissão na posse formulado pela agravada; de imediato, pede a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. no 97850493).

A decisão de Id. no 98101464 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo
, mas, na sequência, em juízo de retratação, sobreveio a decisão de Id. no 112660464 que revogou a medida, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

A agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O instituto da imissão na posse decorre do direito real de propriedade, estando assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se de instrumento colocado à disposição do proprietário que pretende obter a posse do imóvel nunca dantes exercida, e, assim, para que o pedido seja prestigiado, basta que se comprove o domínio, individualize a coisa e demonstre a posse injusta de quem esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228), ou,
em objetiva síntese, para o sucesso da pretensão petitória, cabe ao autor comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

Já que
a lei processual não prevê procedimento especial, a imissão na posse segue o rito comum (procedimento ordinário), de modo que a antecipação da tutela pode será deferida desde que preenchidos os requisitos que são próprios às tutelas provisórias (CPC, art. 300), devendo o autor apresentar prova segura, embora sumária, da presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, demonstrar a presença de urgência atual, risco de iminente dano irremediável ou de dificílima reparação (perigo de dano).

No caso, ao receber a petição inicial, a MMa. Juíza deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“A autora alega que a requerida propôs ação de usucapião em seu desfavor, de código no. 70705, o qual tramitou perante a 4a Vara Cível desta Comarca, referente ao imóvel localizado a Avenida Rui Barbosa, no. 2.171, Bairro Jardim Oliveira, nesta Comarca. Aduz que a referida ação foi julgada procedente, tendo sido interposto recurso de apelação, que restou provido, e que em razão disto pede a tutela de urgência para reaver seu imóvel.

(...)

Pois bem. Extrai-se dos autos que a Ação de Usucapião de código 70705, foi julgada procedente, contudo, houve a interposição de recurso de apelação, que restou provido, sendo, então, a ação julgada improcedente, conforme se vê pelos documentos constantes no Id. 58792231 e Id. 58792232, então, neste momento processual, a ré não está amparada por qualquer decisão judicial, ainda que liminar, que legitime a sua posse sobre o imóvel.

No caso em tela, resta presente a prova inequívoca de que a requerente é a atual proprietária do imóvel, não havendo óbice à concessão da medida liminar de imissão na posse.

Finalmente, o perigo de dano se revela na medida em que a autora não pode ser privada do uso do bem.

Dessa forma, defiro a liminar vindicada. Expeça mandado de imissão de posse a favor da requerente. Fixo “multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, em caso de descumprimento.”

Como se vê, as circunstâncias e contornos da disputa travada entre as partes em relação ao imóvel objeto desta lide não são nenhuma novidade para esta eg. Corte Julgadora, eis que o histórico conflituoso foi recentemente esquadrinhado no julgamento do mérito da apelação oriunda da citada ação de usucapião (RAC no 31984/2018 e Proc. no 0001802-27.2012.811.0003), cujo desfecho decisório foi pela improcedência do pedido declaratório de usucapião lá formulado pela ora agravante (cf. Id. no
58792232 dos autos de origem), com a consequente confirmação de que a propriedade do imóvel permanece nas mãos da aqui agravada.

Então, o cenário inicial visto nos autos é o de que a autora, ora agravada, fez
prova idônea de que é a proprietária do imóvel objeto da lide ao juntar a
cópia da matrícula no 18.705 do SRI da comarca de Rondonópolis/MT (cf. Id. no
101260494), e
, em contrapartida, sem nada que legitime a sua estada no local, mostra-se injusta a posse excedida pela ré, ora agravante, até porque,
para fins petitório, injusta é toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, isto é, aqui, nesta demanda, o conceito de
posse injusta
a ser observado não é igual ao que se observa nas ações possessórias, já que, naquele âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, de modo que, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

A propósito, o eg. STJ assim já decidiu:

“
EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. (...) 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "
a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor
" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva,
até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa
(artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002). 5. (...) 6. Desse modo,
revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens
, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória” (STJ – 4a Turma – REsp 1403493/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 11/06/2019, DJe 02/08/2019 –
grifei
).

Portanto, em um juízo de cognição perfunctória, típica da análise feita neste momento do albor processual, admito que
as premissas fáticas constituídas na petição inicial, amparadas em prova documental segura, realmente convencem quanto ao preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de liminar,
estando a probabilidade do direito satisfatoriamente demonstrado com a
apresentação de título de domínio hígido e eficaz,
e, ao lado disso, objetivamente, as circunstâncias fáticas da lide demonstram a existência do perigo de dano necessário à antecipação da tutela, uma vez que o litigio em torno do imóvel dura há mais de 10 anos, e, nesse interregno, mesmo sendo a legitima titular, a autora não pôde se valer plenamente dos direitos decorrentes do domínio do bem.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022